Tribunal: TJSP
Processo: 2001286-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos de terceiro - Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita aos embargantes – Deferimento – Benefício postulado que não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permita arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família - Ausência de sinais de riqueza que pudessem

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos de terceiro - Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita aos embargantes – Deferimento – Benefício postulado que não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permita arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família - Ausência de sinais de riqueza que pudessem apontar para a existência de recursos financeiros suficientes para suportar os custos da lide - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001286-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LUIZ
EDEMIR LAMPERT e INES LAMPERT, é agravado MONSANTO DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001286-81.2020.8.26.0000 -Voto no 39577
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001286-81.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTES: LUIZ EDEMIR LAMPERT E INÊS LAMPERT
AGRAVADO: MONSANTO DO BRASIL LTDA
VOTO 39577
Agravo de instrumento
Embargos de terceiro - Pleito de
concessão da assistência judiciária gratuita aos embargantes
Deferimento Benefício postulado que não é concedido apenas
aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação
econômica que não lhes permita arcar com os custos do processo
sem prejuízo do sustento próprio ou da família - Ausência de
sinais de riqueza que pudessem apontar para a existência de
recursos financeiros suficientes para suportar os custos da lide -
Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ EDEMIR
LAMPERT E INÊS LAMPERT contra r. decisão (fls. 08/10) que, em embargos de
terceiro opostos em face de MONSANTO DO BRASIL LTDA, indeferiu pedido de
concessão da assistência judiciária gratuita aos embargantes.
Em seu recurso, os agravantes afirmam que há presunção juris tantum
em razão da declaração de pobreza firmada; que os documentos carreados aos autos são
suficientes para a comprovação do estado de hipossuficiência econômica alegado; que o co-
agravante Luiz é aposentado e recebe proventos no valor de R$ 825,00 líquidos por mês e
que Inês labora como cozinheira, auferindo renda mensal de R$ 1.746,00 líquidos; que só
possuem um imóvel e um veículo automotor; que possuem despesas diversas que totalizam
o valor mensal de R$ 2.571,00 e, por fim, que devem ser aplicados ao caso as
determinações constitucionais pertinentes. Pugnam pela reforma integral da r.decisão
agravada (fls. 01/06).
O efeito suspensivo foi concedido (fls. 77).
Não foi apresentada oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, para “superar os obstáculos que a pobreza opõe ao
ingresso em juízo e acesso à justiça” (Cândido Rangel Dinamarco, Fundamentos do
Processo Civil Moderno, vol. 2, 3a ed, pág. 840), a Constituição Federal assegura àqueles
que não dispõem de recursos suficientes o benefício da assistência judiciária (art.5o, inc.
LXXIV).
Por outro lado, o art. 98 da Lei no 13.105/15, dispõe que: “A pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001286-81.2020.8.26.0000 -Voto no 39577
3
justiça, na forma da lei.”
Porém, o deferimento da assistência judiciária gratuita não está
adstrito apenas à singela declaração de que os requerentes são pessoa pobres na acepção
jurídica do termo; há que concorrer circunstância que evidencie situação fática de
miserabilidade, caracterizada pela inviabilidade de sustento próprio ou da família.
Na hipótese em comento, verifica-se a presença da verossimilhança
das alegações dos agravantes de insuficiência de recursos financeiros para arcar com as
despesas e custas processuais.
Com efeito, a Defensoria Pública de São Paulo adota como critério
para atendimento a pessoa que tenha renda familiar mensal não superior a três salários
mínimos federais.
De outro lado, levando-se em conta a realidade socioeconômica do
país, razoável entender como necessitada, para fins de obtenção de assistência judiciária, a
pessoa física que se acha desobrigada de apresentar Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda.
Para essa declaração, conforme Tabela Progressiva para o cálculo
mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, para o ano calendário 2018/exercício
2019, quem recebeu rendimentos tributáveis (sobre os quais incide o imposto de renda da
pessoa física) cuja soma foi inferior ao valor de R$ 28.559,70, encontra-se dentro da faixa
de isenção.
In casu, a declaração de imposto de renda do coagravante Luiz
demonstra que o mesmo aufere renda anual no valor de R$ 12.577,27, além de não deter
qualquer bem imóvel ou valores declarados, enquadrando-se, portanto, nos limites adrede
delineados (fls. 73/75).
A coagravante Inês, por sua vez, exerce lida habitual como cozinheira
e aufere renda mensal bruta no montante de R$ 1.932,95, enquadrando-se, também, nos
parâmetros objetivos fixados para a concessão do benefício pleiteado (fls. 10 origem).
Diante desse cenário, ressalvado o entendimento proferido pelo juízo
'a quo', neste momento processual não se verificam sinais de riqueza que possam apontar
para a presença de recursos financeiros suficientes para suportar os custos da lide.
Frise-se, por oportuno, que para a concessão do benefício legal não é
necessário que a parte seja miserável, apenas que demonstre que seus rendimentos são
insuficientes para arcar com as despesas do processo.
Conforme precedente citado no CPC Anotado de Theotonio Negrão e
José Roberto F. Gouvêa, em notas de rodapé ao art. 5o da Lei no 1.060/50:
“Somente em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade
alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária (RT 824/278)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001286-81.2020.8.26.0000 -Voto no 39577
4
Assim, reputa-se cabível a concessão da assistência judiciária gratuita,
pois, ao que consta, não possuem as partes recorrentes condições financeiras para arcar
com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família,
considerando-se que essas despesas não dizem respeito apenas às custas iniciais.
Observa-se, por oportuno, que o benefício poderá ser revogado na
hipótese do art. 100 do CPC/2015, caso haja impugnação da parte contrária, a quem cabe o
ônus de provar se a autora possui ou não condições de arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais.
Vide, ainda, entendimento sufragado em casos similares por este E.
Tribunal de Justiça, a saber:
“Agravo de Instrumento. Condomínio. Ação Anulatória de Cobrança
Indevida. Justiça Gratuita. Benefício indeferido em Primeira Instância. Insuficiência de
recursos. Circunstâncias pessoais que permitem reconhecer a hipossuficiência financeira.
Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2124351-21.2017.8.26.0000, rel. BONILHA FILHO, j. 27/07/17).
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA - PEDREIRO -
Hipótese em que o agravante aufere renda mensal inferior a três salários mínimos, fato
que faz presumir a sua impossibilidade financeira - A contratação de financiamento de
veículo e advogado particular, por si só, não elide a presunção legal de fazer jus ao
benefício de assistência judiciária - Aplicação do art. 99, §§s 3o e 4o, do NCPC - Benefício
concedido Agravo provido”. (Agravo de Instrumento no 2004493-30.2016.8.26.0000, rel.
Salles Vieira, j. 28/4/16).
“AGRAVO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA NÃO INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO.
DECISÃO DE INDEFERIMENTO INSUBSISTENTE. AGRAVO PROVIDO. Nos termos da
legislação de regência sobre a matéria, o benefício da assistência judiciária não é
concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação
econômica que não lhes permitam pagar despesas processuais sem prejuízo do sustento
próprio ou da família.” (Agravo de Instrumento no 2081383-10.2016.8.26.0000, rel.
ADILSON DE ARAUJO, j. 10/5/16).
Destarte, a r. decisão vergastada comporta integral reforma, a fim de
que seja concedido aos agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita.
Ante o exposto, dão provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001286-81.2020.8.26.0000 -Voto no 39577
5